Tribunal: CARF
Processo: 11080.738949/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ARTIGO 74, PARÁGRAFO 17, LEI 9.430/1996. INÍCIO DA CONTAGEM DOS CINCO ANOS. ARTIGO 173, INCISO I, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. A decadência, nos termos de constituição da exigência da multa isolada - prevista no artigo 74, parágrafo 17, da Lei 9.430/1996, aplicada em razão da não-homologação de declaração de compensação transmitida pelo contribuinte, inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte à respectiva transmissão.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738949/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.881 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
TECON SALVADOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ARTIGO 74, PARÁGRAFO 17, LEI
9.430/1996. INÍCIO DA CONTAGEM DOS CINCO ANOS. ARTIGO 173,
INCISO I, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. A decadência, nos termos
de constituição da exigência da multa isolada - prevista no artigo 74, parágrafo
17, da Lei 9.430/1996, aplicada em razão da não-homologação de declaração
de compensação transmitida pelo contribuinte, inicia-se a partir do primeiro dia
do exercício seguinte à respectiva transmissão.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738949/2018-97
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
007.791, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 05 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através das PER/DCOMP de no.
41184.33813.210214.1.3-8365, compensar os débitos informados com suposto crédito de IRRF
ano calendário 2011 no valor de R$ 104.704,09 no processo administrativo no.
10580.901956/2017-57.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 104.704,09, resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 52.352,05) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DRF de Salvador lavrou no dia 27 de Setembro de 2017 a Notificação No.
NLMIC 8110/2018 em face da Tecon Salvador S/A, cujo teor segue abaixo (e-fls. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 104.704,09
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 52.352,05
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10580.901956/2017-57
(compensação de crédito tributário de IRRF, apurado no ano calendário de 2011, exercício
2012), mediante a utilização da PER/DCOMP 32749.11711.14113.1.3.04-7404 com
demonstrativo de crédito, no valor nominal de R$ 104.704,09.
Asseverou que a multa aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74,
da Lei 9.430/96, pela Lei 12.249/10 e alterada pela Lei 13.097/17 que prevê a incidência da
multa de 50% sobre o valor do débito objeto de pedidos de compensações não homologadas é
ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que o AIIM seja julgado improcedente e que seja reconhecida a
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de 50% instituída pela Lei 12.249/10, devendo ser
cancelado integralmente o crédito tributário constituído pelo mesmo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-007.791/DRJ05

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 174/183).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 190/219):
“TECON SALVADOR S.A, (“Recorrente”) devidamente qualificada nos autos do
processo em referência, por seus procuradores in fine assinados, com fundamento no art.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

33 e seguintes do Decreto no 70235/72, no artigo 73 e seguintes do Decreto no 7.574/11 e
no artigo 74, § 10, da Lei no 9.430/96, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
em face da v. acórdão de fls. 174/183, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que julgou improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.
A Recorrente requer ainda que este Recurso Voluntário seja regularmente processado e,
posteriormente, remetido ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/15.
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
I. DA TEMPESTIVIDADE
Conforme certidão de fls, 186, em 21.11.2022 (segunda-feira), a Recorrente foi intimada
da r. decisão de fls. 174/183, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 05, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
O prazo teve início na terça-feira, 22.11.2022, nos termos do artigo 5o, caput, do Decreto
no 70.235/72 e do artigo 9o do Decreto no 7.574/11.
Considerando que o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72 e do art. 73 do Decreto no 7.574/11, o
termo final para a interposição do presente Recurso Voluntário se encerrará em
21.12.2022 (quarta-feira), sendo manifestamente tempestivo o presente, eis que
protocolado nessa data.
2. DOS FATOS
Trata-se, na origem, de compensação realizada nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
da IN/RFB no 1.300/2012, vigentes à época, tendo como objeto a utilização de crédito de
IRRF, apurado no ano calendário de 2011, para fins de quitação do débito de IRRF, no
valor de R$ 104.704,09.
(...)
É o que se passa a demonstrar.
3. DO DIREITO
3.1. PRELIMINARMENTE: Da necessidade de suspensão do presente processo até o
julgamento do mérito da ADI no 4905/DF e do RE no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida pelo Eg. Supremo Tribunal Federal
Preliminarmente, deve ser determinada a suspensão do presente processo, na medida em
que a própria possibilidade de cobrança da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, objeto do Auto de Infração em debate, é atualmente objeto de
questionamento perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI no 4905/DF e
do RE no 796.939/RS.
Isso porque, especificamente no RE no 796.939/RS, onde foi reconhecida a existência de
repercussão geral da questão constitucional envolvendo a aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, foi proferido voto favorável a tese
defendida pelo Exmo. Ministro Relator Edson Fachin após o início da sessão de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

julgamentos do Plenário do Eg. STF no último dia 12.05.2020, nos termos da ata
transcrita.
(...)
Portanto, considerando que o corrente processo (i) tem por objeto a imposição em face da
Recorrente da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, controvertida
na ADI no 4905/DF e no RE no 796.939/RS;
(ii) tendo o Eg. Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da questão e
determinado a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria no
território nacional, com base no art. 1035, § 5o, do NCPC/2015, aplicável supletiva e
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive fiscais (arts. 15 e 1046, caput e
§ 2o, do NCPC/2015), conclui-se pela necessidade da suspensão do presente feito até o
julgamento do mérito da ADI no 4905/DF e no RE no 796.939/RS pelo Plenário do Eg.
Supremo Tribunal Federal.
A conclusão acima também se justifica pelo fato de o julgamento do mérito da ADI no
4905/DF (em controle concentrado de constitucionalidade) e do no RE no 796.939/RS
(sob o rito de repercussão geral), pelo Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal
produzirá eficácia erga omnes e efeito vinculante, inclusive à Administração Pública
Federal, da qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil é parte integrante.
(...)
Dessa forma, torna-se mister o sobrestamento deste processo administrativo até o
julgamento definitivo do mérito da ADI no 4905/DF e no RE no 796.939/RS, com
repercussão geral reconhecida, pelo Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, em
observância à determinação de suspensão nacional proferida pelo Exmo. Ministro Relator
Edson Fachin e ao disposto no art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF e art. 1035, §
5o, do NCPC/2015, aplicável supletiva e subsidiariamente ao presente feito, a teor dos
arts. 15 e 1.046, caput e § 2o, do NCPC/2015 e da orientação do Eg. CARF.
3.2. Subsidiariamente: da necessidade de suspensão do presente processos até o
encerramento definitivo dos Processos Administrativos de Crédito no
10580.901956/2017-57
De mesma sorte, caso não se entenda pela hipótese de suspensão imediatamente
demonstrada, ad argumentandum tantum, é importante destacar a relação de
prejudicialidade do presente processo administrativo com os Processos Administrativos
de Crédito no 10580.901956/2017-57.
(...)
Evidenciada a necessidade de suspensão da tramitação do presente processo, em razão da
sua relação de prejudicialidade com o Processo de Crédito no 10580.901956/2017-57,
passa-se a demonstrar as razões pelas quais o lançamento ora impugnado é insubsistente e
não merece prosperar.
3.3. NO MÉRITO
Antes de se adentrar no mérito propriamente dito da presente discussão, importa
esclarecer que a il. Delegacia julgadora alega que não poderia analisar os referidos
argumentos, por entender que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

aplica-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
(...)
3.3.1. DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DE REALIZAR O LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA EM
QUESTÃO
Como dito acima, deve-se ter em conta que o presente auto de infração tem por objetivo a
cobrança da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em decorrência
da não homologação do crédito tributário no valor de R$ 104.704,09, declarado no
PER/DCOMP 32749.11711.14113.1.3.04-7404.
Como se sabe, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 prevê o direito de o contribuinte realizar,
por sua conta e risco, a compensação de créditos tributários, mediante a entrega de
declaração de compensação à condição resolutória de sua ulterior homologação, no prazo
de cinco anos de sua entrega.
(...)
Daí porque o parágrafo 2 acima transcrito afirma que a compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, a qual, nos termos do
parágrafo 5o do mesmo artigo, deve ocorrer dentro do prazo de 05 anos, CONTADOS A
PARTIR DA DATA DE TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP.
Uma vez não homologada ou homologada parcialmente a compensação transmitida, o
contribuinte está sujeito à penalidade prevista no parágrafo 17 do dispositivo acima
transcrito.
(...)
No caso em tela, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP 32749.11711.14113.1.3.04-
7404 em 14.11.2013 e, considerando que a Fazenda Pública tinha até novembro de 2018
para lançar o presente crédito tributário, resta claro que a multa isolada ora combatida
encontra-se fulminada pela decadência.
(...)
Ad argumentandum tantum, caso seja superada a decadência dos créditos tributários
acima descritos, ainda assim, não há como se admitir a manutenção da decisão
combatida, como se passa a demonstrar.
3.3.2. Da ilegitimidade da multa isolada aplicada de forma automática: violação ao direito
de petição do contribuinte e indevida presunção da sua suposta má-fé (art. 5o, XXXIV,
“a”, LIV e LV, da Constituição Federal).
Conforme anteriormente mencionado, a multa isolada ora impugnada penaliza de modo
automático o simples exercício do direito constitucional do contribuinte de peticionar ao
Poder Público em defesa do seu direito creditório, previsto no art. 5o, XXXIV, “a”, da
Constituição Federal, em razão da mera não homologação, num primeiro momento, das
compensações realizadas.
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

Diante da interpretação literal atribuída pela i. fiscalização do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 para o fim de promover o lançamento ora impugnado, qual seja, a imposição de
multa independentemente da comprovação de má-fé da Recorrente ou mesmo de prejuízo
ao Erário, conclui-se que a lavratura do Auto de Infração em debate incorre em
contrariedade às garantias asseguradas pelo art. 5o, XXXIV, “a”, LIV e LV, da
Constituição Federal.
Dessa forma, diante dos argumentos de mérito acima expostos, torna-se mister a reforma
do r. acórdão a fim de se cancelar o Auto de Infração em debate, face à demonstração das
flagrantes ilegalidades/inconstitucionalidades contidas no lançamento.
Mas não é só.
3.3.3. DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
Da simples leitura dos artigos 74, § 17 e art. 61, §§ 1o e 2o, ambos da Lei no 9.430/1996,
percebe-se que a Fiscalização está punindo duplamente o contribuinte pela suposta prática
da mesma infração.
(...)
Como se pode ver, a multa aplicada, na forma em que posta, está-se punindo duas vezes o
contribuinte pela prática da mesma infração, qual seja, utilizar crédito que venha a ser não
homologado pela Receita para quitar tributos.
Na prática, diante da não homologação da compensação pela fiscalização, é exigido do
contribuinte o valor do tributo que se pretendeu quitar com o crédito não homologado,
acrescido de juros e da multa do art. 61 acima, e, ao mesmo tempo, é exigido do
contribuinte a multa de 50% sobre o valor não homologado, o que consiste em dupla
penalidade,
Em conclusão, nas hipóteses de penalidade previstas no art. 61 da Lei 9.430/1996, não se
pode admitir a duplicação da penalidade através da aplicação da multa prevista no artigos
74, § 17 da mesma Lei.
(...)
3.3.4. DA IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES
APLICADAS E DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
A aplicação do princípio do não-confisco decorre do respeito ao direito de propriedade
constitucionalmente assegurado (arts. 5o, inciso XXII e 170, inciso II da Constituição
Federal. Dessa forma, qualquer forma de expropriação da propriedade deve ser afastada,
seja na hipótese da imposição do tributo, propriamente dito, ou ainda de multa.
(...)
Considerando o acima exposto, fato é que o auto de infração ora combatido, violou aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não- confisco (artigo 5o, XXXIV,
XXXV, LV, da CF) e do devido processo legal (artigo 5o, LIV, da CF), sendo totalmente
nulo.
(...)
4. DO PEDIDO.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

Em conformidade com todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer:
(i) preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do presente feito até o julgamento
do mérito da da ADI no 4905/DF e no RE no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida, pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a determinação de
suspensão de todos os feitos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional, por força do art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF e art. 1035,
§ 5o, do NCPC/2015, aplicável supletiva e subsidiariamente ao corrente processo
administrativo, a teor dos arts. 15 e 1046, caput e § 2o, do NCPC/2015;
(ii) subsidiariamente, seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para o fim
de ser reformada a r. decisão em debate, para o fim de cancelar integralmente o Auto de
Infração em comento e anular a respectiva penalidade, como de direito;
e (iii) ainda subsidiariamente, na remota hipótese dos argumentos acima não serem
recolhidos, seja mantida suspensa a exigibilidade da multa até o encerramento definitivo
do Processo Administrativo de Crédito no 10580.901956/2017-57, nos termos do § 18, do
art. 74, da Lei no .9.430/1996.
Por derradeiro, a Recorrente protesta pela realização de todos os meios de prova
admitidos em direito, especialmente, documental e pericial”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 104.704,09, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10580.901956/2017-57, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Decadência

Afirmou a Recorrente, que “no caso em tela, transmitiu o PER/DCOMP no.
32749.11711.141114.1.3.04-7404 em 14.11.2003 e considerando que a Fazenda Pública tinha até
novembro de 2018 para lançar o crédito tributário, resta claro que a multa isolada ora combatida,
encontra-se fulminada pela decadência”.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

Asseverou ainda que “considerando que a intimação da mesma acerca do
lançamento se deu em 10.12.2018, resta caracterizada a ocorrência da decadência do direito da
administração pública lançar o presente crédito tributário, motivo pelo qual a cobrança ora
questionada não merece prosperar”.
Pugnou pelo reconhecimento da decadência dos créditos tributários.
Pois bem.
Cabe destacar, que a Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no.
32749.11711.141114.1.3.04-7404, objeto de análise no presente processo em 14/11/2013, desta
feita consoante dispõe o artigo 173, I, do CTN, o prazo decadencial de 5 anos começou a ser
contado a partir de 01/01/2014, findando em 31/12/2018.
Assim, como a contribuinte foi intimada do auto de infração em 10/12/2018, deve
ser mantido o lançamento.
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada de decadência.

Da Improcedência da Multa Isolada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Da Impossibilidade de Cumulação de Multas de Mora e de Ofício

A Contribuinte asseverou que ocorreu ofensa ao princípio do non bis in idem ante
a impossibilidade de aplicação de duas penalidades para uma única conduta, vez que a
cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os mesmos fatos imputados
a mesma é ilegal.
Pois bem.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.

Sobrestamento

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 10580.901956/2017-57.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10580.901956/2017-57,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738949/2018-97

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 266
DF CARF MF
Original